Tribunal: TJDFT
Processo: 0750272-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPENSAÇÃO DO CRÉDITO PRINCIPAL COM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PAGAMENTO. INVIABILIDADE. PEDIDO PREJUDICADO.
1. A decisão proferida nos autos do Recurso Especial n. 2.064.366/DF, que reconhece a validade da compensação de créditos com honorários de sucumbência devidos aos patronos da Fazenda Pública, não possui efeitos vinculantes em relação à demanda em comento.
2. Inviável a compensação de créditos quando a parte executada promove o pagamento do débito, tornando prejudicado o pedido, quanto ao ponto.
3. Negou-se provimento ao recurso.